Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE. ENTRADA ILEGAL NO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA. COMÉRCIO IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MUTATIO LIBELLI. IRREGULARIDADE AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos demonstram que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi por ele autorizado, constando, inclusive de gravação feita pelos militares. Consequentemente, não há de se falar em nulidade da busca realizada no domicílio e nem das provas dela derivadas.
2. A providência prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal (emendatio libelli) pressupõe que o Magistrado não modifique os fatos descritos na denúncia, ao atribuir nova definição jurídica ao fato.
3. No caso analisado, entretanto, embora a denúncia tenha descrito a conduta de possuir e/ou manter sob sua guarda munição de arma de fogo, em desacordo com a regulamentação (artigo 12, da Lei 10.826/03), o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de comércio irregular de munição (artigo 17, § 1o, da referida lei), sem, no entanto, que as elementares desse crime tenham constado na descrição fática da acusação. Nesse caso só poderia ter havido a desclassificação se houvesse aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal (mutatio libelli).
4. Comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, impossível o atendimento do pleito defensivo para desclassificar a conduta para porte para uso próprio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.